Tribunal: TJDFT
Processo: 0726998-41.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REJEIÇÃO. DENÚNCIA. AUSENCIA DE CONDIÇÃO PARA A AÇÃO PENAL. FALTA DE INDICIOS DE MATERIALIDADE. DOCUMENTOS CONTRADITÓRIOS AO DEPOIMENTO DO MENOR. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Em que pese a extrema relevância da palavra da vítima para os crimes de cunho sexual, tendo em vista que, não raras as vezes, referidos atos de violência são praticados “às surdinas”, na qual o adulto aproveita-se da oportunidade em que está sozinho com o menor, prevalecendo-se da autoridade que possui diante da relação doméstica, para cometer o abuso, exercendo, ainda, ameaça e imposição de medo/temor no vulnerável, não se pode olvidar que tal declaração deve vir lastreada de um mínimo de elementos que a corroborem ou, ao menos, que não a oponham.
2. Considerando que os demais elementos lastreados aos autos são contraditórios ao depoimento da criança, mormente se considerar que tais fatos já foram suscitados em época mais próxima aos supostos acontecimentos, ocasião em que o d. juízo a quo determinou o arquivamento, após requerimento policial e ministerial, por ausência de provas de materialidade que autorizassem o oferecimento de denúncia, não há condições suficientes para permitir o recebimento da denúncia, visto que não comprovado um mínimo de indício de materialidade para o prosseguimento da ação penal.
3. Assim, embora na fase do recebimento da denúncia, a dúvida beneficie a sociedade, e não o acusado, em razão do princípio in dubio pro societate, o prosseguimento da ação não se revela adequado ao caso, mormente quando o lapso temporal entre o suposto acontecimento dos fatos – quando a criança contava com três anos – e a idade em que o infante prestou o novo depoimento especial – onze anos –, é expressivo, e evidencia o enfraquecimento da memória no decorrer do tempo, a possibilidade de se acreditar em fatos sobre os quais lhe foram contados, fazendo confusão entre realidade e imaginação, bem como a precariedade do desenvolvimento completo de memória/fala/comunicação de crianças daquela idade.
4. Negou-se provimento ao recurso em sentido estrito.